Tribunal: TJDFT
Processo: 0758329-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. TRATAMENTO ASSEGURADO MEDIANTE VAGA DE ENCAIXE. DISPONIBILIDADE DE VAGA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, alega a urgência do caso, os riscos decorrentes da demora em fornecer ao requerente hemodiálise (3X por semana) nos termos da prescrição médica. Requer a tutela provisória de urgência para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 10 dias úteis fornecer ao requerente HEMODIÁLISE (3X POR SEMANA) NOS TERMOS NA PRESCRIÇÃO MÉDICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
V. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. No caso, a solicitação do recorrente foi inserida no SISREG III em 13/09/2023, com a classificação AMARELO – Urgência, sendo que o ofício de ID 55521270 (de 06/11/2023), informa que o paciente já realiza hemodiálise em vaga "de encaixe" no HUB e aguarda vaga fixa pelo SUS, bem como que o paciente ocupa a 67a posição na lista de regulação - SISREGIII, considerando um total de 188 solicitações em lista de espera. Além disso, o ofício de Id 55521286 (de 19/12/2023) noticia que o paciente foi direcionado para vaga de hemodiálise ambulatorial na Clínica DAVITA PACCINI.
VI. Desse modo, considerando que não está configurada a omissão estatal, porquanto não restou transcorrido o prazo de 180 dias previsto no Enunciado 93 I Jornada de Direito da Saúde do CNJ e o tratamento está sendo fornecido pelo Distrito Federal, a sentença deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.